Tribunal: STF
Processo: HC 237499
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLÍNIO. JUSTIÇA ESTADUAL. INVESTIGAÇÃO. POLÍCIA FEDERAL. MANUTENÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. JUÍZO COMPETENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta configurada nulidade decorrente da atuação da Polícia Federal desde a declinação de competência da Justiça Federal para a Estadual.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se gera nulidade a manutenção da investigação perante a Polícia Federal, mesmo após o declínio de competência para a Justiça Estadual.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. É idônea a conclusão de investigação iniciada pela Polícia Federal, ainda que após o declínio de competência para a Justiça Estadual, notadamente considerada a autorização expressa do Juízo competente.

    5. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, não sendo suficiente mera presunção.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.